Tribunal: TJDFT
Processo: 0721267-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por C. L. G. e N. L. G., representados por G. N. B. D. L. da decisão que, nos autos da ação de alimentos (processo n.o 0748674-79.2022.8.07.0016) ajuizada em desfavor de S. D. G., determinou a imediata remessa dos autos ao Juízo da 4a Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo independentemente de preclusão. Em suas razões recursais (ID 47299983), os agravantes/autores alegam, em síntese, que a decisão proferida, em sede de agravo de instrumento, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou a competência da Comarca de São Paulo, para julgamento do feito, foi proferida com base na falsa premissa de que a mudança dos menores não teria sido definitiva. Sustenta que a mudança dos menores, para esta Capital Federal, foi definitiva e que é deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a competência para o julgamento do feito, com fundamento no art. 147, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, no enunciado n.° 383 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no art. 53, I, a, do Código de Processo Civil, e no princípio do melhor interesse. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo aos ID`s 47299984 e 47299987. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, embora a mudança de domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso da demanda não seja, ao menos em regra, suficiente, por si só, para alteração da competência para o julgamento do feito, com base no princípio da perpetuatio jurisdictionis, no caso, o princípio do juízo imediato, caso demonstrado estar firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança, pode vir a prevalecer. Dessa forma e considerando o evidente prejuízo que o imediato cumprimento da decisão agravada, com a continuidade do feito na origem, tende a impor à parte agravante, assim como ao próprio resultado útil do processo, com a potencial perda do objeto deste recurso, em razão da determinação de remessa dos autos à Comarca de São Paulo, a suspensão dos seus efeitos, ao menos até o exame do mérito do presente agravo de instrumento, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora